Tribunal: TJMT
Processo: 0003971-50.2010.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003971-50.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), DEBORA RACHEL GONCALVES ASSIS - CNPJ: 09.054.608/0001-73 (APELANTE), REGIS RODRIGUES PEREIRA - CPF: 942.617.331-53 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), DEBORA RACHEL PEREIRA GONCALVES - CPF: 911.749.291-20 (APELANTE), RODINEI MAZETTO ASSIS - CPF: 995.408.431-20 (APELANTE), RODINEI MAZETTO ASSIS - CPF: 995.408.431-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº: 0003971-50.2010.8.11.0037

APELANTE:

DEBORA RACHEL GONCALVES ASSIS e DEBORA RACHEL PEREIRA GONCALVES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ART. 921, § 5º, DO CPC/15 – DEVOLUÇÃO DOS VALORES LEVANTADOS PELO EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Em caso de reconhecimento da prescrição não há condenação em honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC/15.

2.
Considerando que o levantamento foi realizado de forma legítima durante a vigência da execução e que não houve prova de má-fé ou impugnação tempestiva da parte contrária no momento oportuno, o reconhecimento da prescrição não tem efeito retroativo quanto aos atos válidos praticados anteriormente, preservando-se, portanto, os efeitos da constrição regularmente convertida em levantamento.

3. Sentença mantida. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DEBORA RACHEL GONCALVES ASSIS e DEBORA RACHEL PEREIRA GONCALVES
em face da sentença proferida na
e Execução de Título Extrajudicial nº 0003971-50.2010.8.11.0037
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,
que
acolheu a exceção de pré-executividade
, para declarar a
prescrição
da pretensão executiva e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Em razão do princípio da causalidade, deixou de condenar o exequente em honorários advocatícios.

Em síntese, sustenta a parte apelante que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ, AgRg no AREsp 469803/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/06/2014, DJe 27/06/2014)
é clara ao estabelecer que, quando uma exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, a parte exequente deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, pois o princípio da causalidade, amplamente reconhecido, impõe que quem deu causa ao processo e nele sucumbiu, deve arcar com o ônus de sucumbência.

Afirma que, embora a prescrição tenha sido reconhecida, é importante que se analise, também, a nulidade da penhora e a devolução dos valores levantados indevidamente pelo apelado, uma vez que a decisão recorrida não abordou esses pontos de forma completa e satisfatória.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do presente recurso, a fim de que o apelado seja condenando ao pagamento de honorários advocatícios e pela anulação da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que sejam sanadas as omissões e contradições quanto à nulidade da penhora e a devolução dos valores levantados indevidamente.

Contrarrazões apresentadas nos ID. 255431320, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Após a alteração do artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil pela Lei n. 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo não geram ônus às partes, inclusive honorários advocatícios sucumbenciais. Vejamos,
in verbis:

“O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes
.”

Deveras,
“O disposto no art. 921, § 5º, do CPC/2015 aplica-se tanto à hipótese em que o juiz declara a prescrição intercorrente de ofício quanto à situação em que a prescrição intercorrente é reconhecida em decorrência de pedido formulado pelo executado. Afinal, o legislador não fez distinção e não há motivo razoável para fazê-la, já que as duas situações - prescrição decretada de ofício ou a requerimento - conduzem à mesma consequência, qual seja, a extinção do processo executivo e, em ambas, há prévia intimação do exequente
” (STJ, 3ª T., REsp n. 2.075.761/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 9/10/2023).

Corroborando esse entendimento esposado, os seguintes julgados de Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1- A condenação dos litigantes nos honorários advocatícios deve ser pautada pelos princípios da sucumbência e da causalidade. 2- A extinção da execução pela ocorrência de prescrição intercorrente, não pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação, por ser ele quem deu causa ao ajuizamento da ação, independente do oferecimento de exceção de pré-executividade pelo devedor. 3- Consoante entendimento do STJ, não há distinção entre a prescrição intercorrente decretada de ofício ou por acolhimento de pedido realizado em sede de exceção de pré-executividade, para fins de determinar a sucumbência, sobretudo a partir da modificação do art. 921, § 5º, do CPC (REsp nº 2.060.319/DF). APELO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJGO, Apelação Cível 0019808-51.1996.8.09.0051, Rel. Des. Carlos Hipolito Escher, 4ª Câmara Cível, DJe de 06/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONDENAÇÃO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES STJ. ÔNUS SUCUMBENCIAL. ART. 921, §5º, CPC. I - A extinção do processo de execução/cumprimento de sentença pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, em sede de exceção de pré-executividade, não autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do Executado. Precedentes STJ. II - Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte Exequente, posto que quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação contratual, tornando-se inadimplente. III - O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. Art. 921, §5º, CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
.” (TJGO, Apelação Cível 0063032-48.2010.8.09.0051, Rel. Des. Ronnie Paes Sandre, 8ª Câmara Cível, DJe de 21/09/2023)

Assim sendo, considerando que,
in casu,
a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva foi prolatada 11/07/2024, momento posterior à vigência da Lei n. 14.195/2021 que alterou o art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil (26/08/2021), não cabe a condenação de nenhuma das partes no pagamento de custas e honorários de sucumbência.

Por sua vez, no que tange ao pedido de devolução da quantia penhorada via BACENJUD na conta da executada, tenho que melhor sorte não assiste às apelantes.

Isto porque, verifica-se do ID. 255430832 - Pág. 219 que houve a penhora via Bacenjud de valores da executada em 17/06/2016 e em 03/04/2024 fora expedido alvará de liberação dos valores ao exequente, consoante ID. 255431273 - Pág. 1 (R$ 19.967,54).

Assim, considerando que o levantamento foi realizado de forma legítima durante a vigência da execução e que não houve prova de má-fé ou impugnação tempestiva da parte contrária no momento oportuno, o reconhecimento da prescrição não tem efeito retroativo quanto aos atos válidos praticados anteriormente, preservando-se, portanto, os efeitos da constrição regularmente convertida em levantamento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL . TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIOR DESCONSTITUIÇÃO. BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO . DESCABIMENTO. 1. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo de lei federal apontado no recurso especial, há falta do prequestionamento, o que faz incidir in casu o óbice da Súmula 282 do STF. 2 . Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, para se reconhecer o prequestionamento ficto de que trata o art. 1.025 do CPC, na via do especial, impõe-se ao recorrente a indicação de contrariedade do art. 1 .022 do CPC, o que não ocorreu in casu.
3. É incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé por força de decisão judicial transitada em julgado, ainda que ela seja posteriormente desconstituída. Precedentes .
4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1966918 CE 2021/0266595-2, Data de Julgamento: 24/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA DESCONSTITUÍDA POR AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DE BOA FÉ. 1. A decisão agravada foi publicada na vigência do CPC/1973. Deve, assim, incidir o teor do Enunciado Administrativo n. 2/STJ. (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Conforme decidido no EREsp 1.086.154/RS, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado na Corte Especial, não há que se falar em devolução de valores pagos em decorrência de sentença definitiva, haja vista a existência de boa fé do recebedor e da estabilização da expectativa. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ AgRg no AREsp 254.336/RS, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 19/04/2018).

Portanto, jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que, uma vez reconhecida a prescrição intercorrente e extinta a execução, não cabe a devolução dos valores já levantados pelo exequente, especialmente quando o levantamento ocorreu de forma legítima e não houve impugnação tempestiva por parte do executado.

Assim, não há que se falar em restituição dos valores já levantados pelo Banco do Brasil S/A, os quais devem ser mantidos em sua esfera patrimonial.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025